Tribunal: TJPA
Processo: 0001362-46.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
PROCESSO N° 0001362-46.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
LENILSON DA SILVA ROSA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB, PORÉM SEM MODIFICAR O
QUANTUM
APLICADO. DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado. O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o acusado juntamente com seu comparsa, subtraiu os pertences da vítima;
2. O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa. Assim, a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;
3. Resta prejudicada a análise do regime de cumprimento inicial de pena requerido pela defesa, tendo em vista que tal regime já fora aplicado no semiaberto, conforme fl. 390 e 397-v;
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0001362-46.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
LENILSON DA SILVA ROSA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIS CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
LENILSON DA SILVA ROSA,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, conforme fl. 397/397-v dos autos, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2014, por volta das 19h00min, os ora denunciados adentraram na empresa TSL BARROSO (LOJA PARAIBANA), mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários do estabelecimento anunciando o assalto, passando a juntar mercadorias com o fim de leva-las.

Consta
que uma guarniç¿o da PM em ronda ostensiva tomou conhecimento do fato por meio do CIOP e se dirigiu ao local realizando cerco aos meliantes que ao final se entregaram interrompendo assim a aç¿o delitiva.

Ao perceberem a aç¿o policial os denunciados Matheus e Lenilson utilizando-se das armas tomaram como reféns duas vítimas a fim de usá-las como escudos e após aproximadamente uma hora e meia de negaciaç¿o com a polícia se entregaram libertando os regféns e se entretgaram para a polícia que apreendeu as armas usadas no assalto.

Em
razões recursais (fls. 426/445)
, o recorrente pugna pela reforma da dosimetria, tendo em vista que os vetores judiciais para a aplicação da pena-base não estão fundamentados corretamente, devendo, portanto, ser aplicada a pena-base no mínimo legal.

Alega que a análise da condição econômica do réu deve ser considerada para a fixação da pena de multa.

Alega ainda que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado para o semiaberto ou aberto.

Em
contrarrazões (fls. 447/448),
o Ministério Público requer seja conhecido e
improvido
o recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO
1. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Segundo a defesa, a sentença deve ser reformada a quando da análise das circunstâncias judiciais, e consequentemente a diminuição da pena-base, bem como que seja analisada a pena de multa em razão das condições financeiras do acusado, e, ainda, que seja o regime de cumprimento inicial de pena modificado para o semiaberto ou aberto.

Vejamos sentença
a quo
:
¿(...) Réu
LENILSON DA SILVA SANTA ROSA.
Culpabilidade evidenciada, o acusado tinha noç¿o da ilicitude do ato praticado, antecedentes imaculados às fls. 381; sobre a conduta socia
l e a personalidade do agente, n¿o se tem notícia; motivos n¿o o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime n¿o o recomendam eis que o crime foi praticado com reféns que ficaram com sua liberdades restringida e sob a
mira de armas; consequências extrapenais com gravidade, vez que restou o trauma da cena crominosa; a vítima n¿o contribuiu para a prática do delito, a situaç¿o econômica do réu n¿o é boa (CP, art. 60).
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157 § 2°, II, c/c 14, II do CP, fixo a pena-base em
06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclus¿o e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mí
nimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1
o
).
Existindo circunstância atenuante de pena, (art. 65, I, do CPB - menoridade penal), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexiste circunstâncias agravantes.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2
o
, I e II, do CP, elevo a reprimenda pela metade
em virtude da restriç¿o da liberdade das vítimas
passando a ser de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclus¿o e ao pagamento de 267 (duzentos e sessentas sete) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato.
Atento à causa de dimi
nuiç¿o prevista no artigo 14,
II, e § paragrafo único do Código Penal,
diminuo-lhe a pena em 1/3 (um terço), passando a ser de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclus¿o e 102 (cento e dois) dias-multa, pena essa que passa a ser final,
concreta e definitiva.
Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado.
(CP, art. 33, § 2º, `b¿, do CP, tendo em vista que é reincidente. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público. (...)¿.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal,
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, devem ser delineadas e melhor analisadas, contudo, sem modificar o
quantum
da pena-base aplicado.

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
¿na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)¿.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿

Quanto aos
motivos do crime
, entende o Douto Jurista que
¿o motivo nada mais é do que o ¿porquê¿ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou sua conduta, pois todo crime possui um motivo. (...) Deverão ser valorados tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou aumento de pena.¿

Já quanto as
circunstâncias do crime,
menciona o jurista,
¿trata-se do modus operandi empregado na prática do delito (crime ou contravenção penal). São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 167).¿

Por fim, em relação as
consequências do crime
, o Jurista sussomencionado assevera que
¿(...) devemos analisar o alarme social do fato, a sua maior ou menor repercussão e os seus efeitos. (...) A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo. (...) (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 170)
.

Diante do exposto, passemos à sua análise:
- Culpabilidade:
exacerbada, tendo em vista que os acusados adentraram o estabelecimento comercial, onde sem encontravam trabalhadores, tornando duas vítimas reféns e utilizando-as como escudo humano;
- Motivos do Crime:
normais a espécie, nada tendo a valorar;
- Circunstâncias do Crime:
são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado juntamente com seus comparsas, cometeram o crime a noite, momento em que vários transeuntes passavam pelo local;
- Consequências do Crime:
normais à espécie, nada tendo a valorar;

Assim, verifico que a pena-base restou dosada de maneira escorreita e proporcional à análise do art. 59, do CPB, bem como que a mesma fora aplicada acima do mínimo legal, em razão de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a culpabilidade a mais grave delas, restando a pena-base em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado a quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o acusado juntamente com seu comparsa, tentaram subtrair os pertences da loja e das vítimas.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes - o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
a quando da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.
¿Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, §2º, IV, CP. NÃO CONFIGURADA. Restou provado que os apelantes transportaram a motocicleta para outro Estado da Federação, qual seja ao município de Tocantins, nas proximidades do município de Xambioá, conforme descrito nos autos. Não há como reconhecer a tese de exclusão da majorante, já que as provas confirmam a pratica do delito previsto o artigo 157, §2ºinciso IV do CP. REDUÇÃO PENA-BASE. CONFIGURADA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANÊA AO APELANTE MARCOS VINICIUS MENEZES DA SILVA. Conforme artigo 59 do CP apenas a circunstância deve permanecer desfavorável aos apelantes, razão pela qual, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão 40 dias-multa.
A pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.
Na segunda fase não houveram circunstâncias agravantes ou atenuantes que militassem em favor de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura, mantendo pena em 05 anos de reclusão e 40 dias-multa. Ao apelante Marcos Vinicius cabe a aplicação da atenuante de confissão, a passando a pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias multa. Na terceira fase, ausentes diminuição, há causa de aumento (uso de arma branca, concurso de agentes e envio de veículo a outro Estado da Federação) a qual majoro a pena em 2/5 passando a pena de Thiago Ramos da Silva e Wesley Henrique Valério Moura para 07 anos e 56 dias-multa e a pena de Marcos Vinicius Menezes da Silva para 6 anos, 3 meses e 18 dias e 42 dias-multa, a qual torno definitiva O regime carcerário será o semiaberto.(TJE-PA 2017.02750427-35, 177.457, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

Em verdade, as circunstâncias do delito, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento da pena-base, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ressalte-se ainda que a pena final, concreta e definitiva, após análises das fases da dosimetria, restou fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Já quanto ao pleito de
análise da pena de multa
em razão das condições financeiras do apelante, tenho que razão lhe assiste, não pela alegação de hipossuficiência do mesmo, mas porque a pena de dias multa deve estar em consonância com a pena corporal aplicada, vejamos:

O artigo 157, do Código Penal Brasileiro prevê as sanções de reclusão e multa, as quais devem ser aplicadas cumulativamente, bem como que o artigo 49 do mesmo diploma legal, a pena mínima, inicia com 10 (dez) dias-multa.

Assim, a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, desta forma, reduzo a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Assim, torno a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo cada, vigente a época dos fatos.

Por fim, resta prejudicada a análise do
regime de cumprimento inicial de pena
requerido pela defesa, tendo em vista que tal regime já fora aplicado no
semiaberto
, conforme fl. 390 e 397-v.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sem modificar o
quantum
aplicado, e modificando a pena de dias-multa, para fixa-la em 60 (sessenta) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/Pa, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora